Tribunal: STF
Processo: HC 198648
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Wilmington Nelson de Oliveira contra decisão proferida pelos ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário no HC 139.090 /PR (documento eletrônico 9).
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[o] Paciente foi preso em flagrante em 15/10/2020, por ocasião de um mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 0003661-50.2020.8.16.0103 que tramitaram na Vara Criminal da Lapa (PR). 
    Quando da prisão em flagrante do Paciente o digno representante do Ministério Público Estadual requereu a sua prisão preventiva apesar de suas condições pessoais absolutamente favoráveis, com fulcro no artigo 312 do CPP para a manutenção da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, sem demonstrar concretamente como e quando a liberdade do Paciente representaria o chamado periculum libertatis (e-STJ fls. 219/227). 
    O Juízo de piso, na decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente também ressaltou suas condições pessoais e, assim como o MPPR, não apontou razões concretas para a custódia cautelar do Paciente, apelando para gravidade abstrata dos crimes, em tese, cometidos (e-STJ fls. 231/235), [...]” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Sustenta que
    “[...] em todas as decisões proferidas existem três pontos em comum: a) a inexistência de elementos concretos para a segregação cautelar do Paciente; b) a mais absoluta ausência de fundamentação quanto impossibilidade de aplicações de medidas cautelares diversas, no que pese as condições pessoais absolutamente favoráveis do Paciente e; finalmente, c) todas as decisões calcaram-se na gravidade abstrata dos delitos em tese, praticados.
    […]
    Ao manter a prisão preventiva do Paciente, a Autoridade Coatora optou por apenas ratificar os termos do MPPR ao invés de discorrer acerca dos necessários fundamentos da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Tal modalidade de decisum, como cediço, não encontra guarida na jurisprudência desta Suprema Corte, que entende, que a prisão preventiva tem natureza excepcional e visa proteger os meios ou fins do processo, não podendo assumir caráter de punição antecipada, mesmo quando evidentes os indícios de materialidade e autoria delitiva” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “a concessão da medida liminar, para que seja revogada imediatamente a prisão preventiva do Paciente, ou ainda, sejam aplicadas, diante das condições pessoais absolutamente favoráveis do Paciente, ao menos, medidas cautelares diversas da prisão até que haja o julgamento do mérito do writ. 
    4. DO PEDIDO FINAL
    No mérito, com base em todo o exposto neste writ, requer-se a convolação da liminar pleiteada em tutela final, com a revogação da prisão preventiva do Paciente, ou alternativamente, a sua substituição por uma das medidas cautelares diversas do artigo 319 do CPP. 
    Por fim, informa-se a Corte que os Impetrantes pretendem sustentar oralmente” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Nessa esteira de entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – QUANTIDADE DE DROGA – ORDEM PÚBLICA. Ante a materialidade do crime e indícios de autoria, estampados na prisão preventiva e apreensão de entorpecentes e objetos, surge viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. Uma vez decorrendo a prisão preventiva do monitoramento da prática de associação para o tráfico de drogas, tem-se sinalizada a periculosidade” (HC 182.682/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 174.818/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
    2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e os riscos sociais justificar a custódia cautelar, assim se compreendendo, em especial, a apreensão de relevante quantidade de droga e inúmeros artefatos voltados a práticas criminosas.
    3. Havendo, no decreto, a constatação de que o agravante foi autuado em flagrante na posse de expressiva quantidade de droga, dinheiro e artefatos bélicos (348g de maconha -, além da apreensão de quantia de dinheiro, em espécie - R$ 1.365,00 -, e diversos artefatos voltados a práticas criminosas, em especial, armas e munições), rever tal conclusão quanto ao vínculo circunstancial do paciente com os fatos não encontra espaço na via eleita, por ensejar extenso revolvimento fático-probatório.
    4. Indicados fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
    5. Agravo regimental improvido” (pág. 2 documento eletrônico 10).
    Vê-se, pois, que os ministros integrantes da Sexta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la e mantê-la, posteriormente à sentença, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator